Tribunal: TJMT
Processo: 1020639-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020639-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANTONIO DIAS DE AMORIM - CPF: 039.458.531-33 (AGRAVANTE), ALEX MITSUO TAKANO - CPF: 960.433.771-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONCA - CPF: 001.270.161-04 (AGRAVANTE), ANTONIO ROSA DE SOUZA FILHO - CPF: 030.203.281-95 (AGRAVANTE), CLAUDIA NAYARA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 057.159.191-42 (AGRAVANTE), CLEONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.415.011-48 (AGRAVANTE), DIEGO FERNANDO PEREIRA - CPF: 023.078.561-10 (AGRAVANTE), DIOGO DIAS DE AVILA - CPF: 020.080.281-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUCIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 027.552.241-50 (AGRAVANTE), EMERSON APARECIDO DA COSTA SILVA - CPF: 004.599.561-32 (AGRAVANTE), EWERTON PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 038.889.921-25 (AGRAVANTE), GILBERTH MAX PINTO DA SILVA - CPF: 027.731.511-51 (AGRAVANTE), HARRYSON CLEYDERMAN CUNHA DE SIQUEIRA - CPF: 039.893.361-85 (AGRAVANTE), ISAC MAGALHAES DO NASCIMENTO - CPF: 027.387.271-07 (AGRAVANTE), JUVENIL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 459.727.961-04 (AGRAVANTE), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (AGRAVANTE), MALAQUIAS PAES DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 034.030.481-28 (AGRAVANTE), LEONARDO REINILDES PINHEIRO - CPF: 701.682.701-10 (AGRAVANTE), MARCIO RODRIGUES MARCAL - CPF: 007.935.391-61 (AGRAVANTE), MAURILO VIANA RODRIGUES - CPF: 011.109.731-28 (AGRAVANTE), PABLO HENRIQUE PEREIRA LIMA - CPF: 009.748.951-48 (AGRAVANTE), PATRYCK WAGNER - CPF: 041.873.651-09 (AGRAVANTE), RAIANN ALVES PEREIRA - CPF: 953.026.112-87 (AGRAVANTE), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (AGRAVANTE), SILVANIO ALMEIDA NUNES - CPF: 024.992.781-02 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR GERAL DO MT PREV (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VANDER LUIZ BISPO STEFANOSKI - CPF: 024.542.091-60 (AGRAVANTE), WALDEMIR DE SOUZA OLIVEIRA COSTA - CPF: 052.865.381-42 (AGRAVANTE), WALLACE ARAUJO MAZUTI - CPF: 027.601.731-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2o VOGAL (DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – PRETENDIDA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS – LIMINAR INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OU FATOS NOVOS NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que, em sede de mandado de segurança, indefere a liminar pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

R E L A T Ó R I O

Alessandro Antonio Dias de Amorim e outros
interpuseram agravo interno contra a decisão desta relatora que, no mandado de segurança por eles impetrado em face de ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso

e pelo

Ilmo. Sr. Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência
, indeferiu a liminar por meio da qual buscavam a suspensão da incidência, em seus vencimentos, da alíquota previdenciária de 14%,
prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2020
, pela ausência dos requisitos legais necessários.

Em linhas gerais, os agravantes defendem que a decisão deve ser reformada, visto que
“
a cobrança superior ao estabelecido às Forças Armadas, após a reforma da previdência fere a regra legislativa, visto que, foi decidido pelo Congresso Nacional que, a partir da promulgação da emenda constitucional caberia à União e não mais aos Estados legislarem sobre a previdência de todos os militares”.

Alegam que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar e que
“a alteração do entendimento preambular afeta consideravelmente a angústia e dor suportada pelos Agravantes que, estão vendo a diminuição de seu patrimônio (salário) em face à mão forte estatal, que poderia voltar à incidir a alíquota questionada, após o trânsito em julgado da presente ação”
.

Asseveram, nessa linha, que deve ser reconhecida a competência exclusiva da União no caso concreto, sob pena de
“criarmos várias classes e subclasses de militares, onde a uns é descontado muito e a outros é descontado pouco, fugindo o princípio da isonomia”
, bem como que estão tendo seu patrimônio diminuído enquanto aguardam o julgamento do mérito do
mandamus
pelo colegiado.

Ao cabo,
requerem a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do agravo interno, concedendo-se a liminar vindicada nos autos (Id 73934977).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id 77647477).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id 75164458).

Levado a julgamento na sessão da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo em
05/8/2021, o agravo interno teve seu curso sobrestado em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id 98589474)
.

Em 18/11/2021, o Órgão Especial deste Sodalício, por unanimidade de votos, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, por já haver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional discutida, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 26/1/2022 (Id 128678673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravo interno em exame volta-se contra
a decisão desta relatora que, no mandado de segurança impetrado pelos agravantes, indeferiu a liminar por meio da qual buscavam a não aplicação da alíquota de 14% a título de contribuição previdenciária em seus vencimentos, pela ausência dos requisitos legais necessários.

Sabidamente, a decisão que defere ou indefere a liminar na ação mandamental tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição inicial, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença ou não dos requisitos cumulativos, previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, referentes à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e à ineficácia da medida (
periculum in mora
).

Com essas premissas, tenho que o agravo interno sob exame não comporta provimento.

Ocorre que as razões lançadas na peça recursal não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora ao indeferir a liminar pleiteada, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...) Contudo, recentemente o Pretório Excelso examinou o mérito da referida demanda e julgou-a procedente, nos seguintes moldes, verbis:

“Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (...).

Com efeito, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos no artigo 142, § 3o, X, da Constituição em relação aos militares que lhes preste serviço. É o que se depreende da leitura do art. 42, §1o, abaixo destacado:

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)

§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

O artigo 142, § 3o, X, por sua vez, dispõe que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

De fato, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de determinada matéria, sem ser possível ao legislador federal lançar mão de disciplina relativa a peculiaridades ou especificidades locais, descendo indevidamente a minúcias normativas mais condizentes com a atividade do legislador estadual ou municipal. A compreensão da terminologia “diretrizes e princípios fundamentais” não pode ser ampliada a ponto de tolher a capacidade de produção normativa conferida pela Constituição aos demais entes federativos, sob pena de se vulnerar o pacto federativo
.

Nesse sentido, é necessário considerar, tal como oportunamente destacado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que “problema sério, na questão da competência concorrente, é a demarcação do âmbito normativo das chamadas ́normas gerais ́. E, nesse ponto, como assinalou o Ministro NELSON JOBIM, essa competência federal do art. 22, inciso XXI, para legislar sobre ́normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares ́, há que ser interpretada restritivamente, dentro de princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação das polícias militares com o seu papel de ́forças auxiliares e reserva do Exército ́ (Const., art. 144, § 6o)” (ADI 1.540, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 16/11/2001).

Como já asseverado, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.

Desse modo, se é certo que a União detém competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, não é menos exato, que permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados
.

No presente caso, o Autor sustenta que a “Lei n° 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.

Assiste razão ao Estado, constata-se do corpo da Lei 13.954/2019 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais
.

Esta CORTE, quando do julgamento da ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 24/5/2016, teve a oportunidade de se manifestar sobre a divisão de competências em matéria previdenciária. Referida Ação Direta foi ajuizada pela Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil – AMEBRASIL e pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares – ANASPRA, na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 8o, 9o e 10o da Lei Complementar 125/2012, do Estado de Minas Gerais, que instituiu a contribuição previdenciária aos Militares Estaduais ativos e inativos nos moldes dos servidores públicos civis, conteúdo normativo, portanto, semelhante ao questionado na presente Ação Cível Originária. Naquela oportunidade, esta CORTE entendeu que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”.

(...)

Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.

Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos
.

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual,
em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
”
. Grifei.

A ementa do referido julgado restou assim redigida, verbis:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”
.

Lidos os termos da novel decisão de mérito, proferida na ACO 3396/MT, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a procedência da tese do Estado de Mato Grosso de que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais (igual a das Forças Armadas) por meio da Lei federal no 13.954/2019, a União acabou por extrapolar a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, fato que torna o referido diploma legal
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X, e autoriza o ente estatal a aplicar a legislação estadual sobre a matéria à mencionada categoria.

Pois bem.

À luz deste entendimento e da regra de que

“
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
(art. 489, §3o, CPC), a interpretação conferida pelos agravados ao referido decisum para aplicar aos militares estaduais a alíquota de 14%, com base na Lei Complementar no 202/2004, alterada pela Lei Complementar no 654/2019, não me parece equivocada nesta fase processual preambular, pois, repita-se, ainda que incidentalmente, houve o reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019 à Carta Magna pela Suprema Corte.

Consequência desse novel fundamento, outrossim, torna-se insubsistente, a priori, a tese até então adotada de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais a fim de atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, aliado ao fato de a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispor

“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares ativos, inativos e pensionistas
do Estado de Mato Grosso”

(vide ementa da lei), não se pode olvidar que o §8o do seu art. 2o, inserido pela Lei Complementar

no 659/2019, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) aos militares estaduais no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, veja-se:

“Art. 2o. (...)

§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§8o
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Ora, certamente que o reconhecimento da incompatibilidade constitucional da Lei federal no 13.954/2019 por decisão de cognição exauriente do Supremo Tribunal Federal implica a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que versa sobre a alíquota a ser aplicada à categoria dos militares estaduais.

Como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários.

Por efeito, revendo a posição antes adotada em razão da superveniência de decisão de mérito da Suprema Corte na ACO 3396, tenho como não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito invocado pelos impetrantes (fumus boni iuris).

Quanto ao periculum in mora, malgrado os transtornos financeiros decorrentes do recebimento de subsídios e proventos a menor em razão da cobrança de alíquota previdenciária em maior percentual, certamente não há falar-se propriamente em ineficácia da medida se concedida posteriormente (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), pois, em sendo os impetrantes vitoriosos no mandamus, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior.

Posto isso, alicerçada nos fundamentos acima alinhavados, INDEFIRO a liminar postulada por Alessandro Antonio Dias de Amorim e outros
”.

(Id 67788957)

Nesse contexto, não há como prevalecer a tese recursal de competência exclusiva da União para definir a alíquota de contribuição previdenciária dos militares estaduais e, consequentemente, de que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida liminar.

Como bem evidenciado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente a incompatibilidade da Lei no 13.954/2019 com a Constituição Federal, por ter extravasado a sua competência para legislar sobre
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares,

tornando-se aplicável a legislação estadual que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos militares.

Logo, ao menos por ora, não há falar-se na presença d
o requisito da
probabilidade do direito invocado.

Igualmente, ao revés do alegado, também não se evidencia a possibilidade de ineficácia da medida se concedida somente por ocasião da análise do mérito do mandado de segurança, pois, como destacado na decisão recorrida, sendo vitoriosos, serão restituídos aos impetrantes os pagamentos eventualmente realizados a maior.

Destarte, não tendo os recorrentes trazido qualquer fato novo ou argumento relevante juridicamente para se contrapor ao entendimento antes esposado, descabida a pretensão de modificação da decisão recorrida para que seja deferida a liminar buscada no
mandamus
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022